Tribunal: TJDFT
Processo: 0729520-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729520-96.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: CLAUDIA SCHURMANN, CARLOS DO AMARAL AZEVEDO DESPACHO As partes Cláudia Schurmann e Carlos do Amaral Azevedo requerem o cumprimento provisório da sentença (ID 20226428). Verifica-se que, anteriormente ao pedido de cumprimento, a parte contrária, qual seja, AMIL Assistência Médica Internacional S/A interpôs recurso especial contra o acórdão julgado pela Primeira Turma Cível desta Corte (ID 10486090). O recurso foi inadmitido e prosseguiu-se à interposição de agravo (ID 14525185). Nada a prover quanto pedido de cumprimento de sentença. Está esgotada a competência funcional desta relatoria e, por conseguinte, da fase recursal em 2a instância. O cumprimento provisório da sentença, nos termos dos art. 522 do Código de Processo Civil, será instruído com os documentos necessários e dirigido ao juízo de origem competente. Publique-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília-DF, 15 de Outubro de 2020. Héctor Valverde Santana Relator